Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEB. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA.

1. Não se encontram presentes os requisitos para a antecipação da tutela pretendida, já que, em princípio, o credor não pode ser compelido a receber a dívida de modo parcelado, se assim não ajustou, nos termos do art. 314, do CC, bem como não há, ao menos nesse momento processual, elementos seguros a fim de averiguar a ilegalidade na multa que esta sendo cobrada.

2. Por outro lado, indemonstrado que o pagamento integral do débito, tal como exigido pela CEB, irá inviabilizar a vida financeira do autor, não há que se falar em risco ao resultado útil do processo.

3. Correta, pois, a decisão que indeferiu a liminar postulada.

4. Agravo de instrumento não provido.